Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727809-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE D E S P A C H O Nada há a prover com relação à petição de ID 65458355, visto que o presente recurso já foi julgado por meio do acórdão de ID 64009760, o qual se encontra, inclusive, transitado em julgado, conforme certificado ao ID 65024703. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora